Tribunal: TJSP
Processo: 1038825-72.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS.
Autora pretende a declaração de inexigibilidade do débito indicado na inicial, bem como indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora que se limita à pretensão de indenização pelos danos morais. Autora que não comprovou a inclusão de seu

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS.
Autora pretende a declaração de inexigibilidade do débito indicado na inicial, bem como indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora que se limita à pretensão de indenização pelos danos morais. Autora que não comprovou a inclusão de seu nome em cadastro restritivo de inadimplentes, mas apenas em plataforma de negociação de dívidas. Ausência de prova nos autos de que a requerida tenha praticado qualquer conduta vexatória ou desproporcional para cobrar a dívida. Inexistência de situação aviltante, humilhante ou vexatória a configurar lesão à esfera íntima da requerente. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.